Tribunal: TJDFT
Processo: 0718213-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718213-95.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTES: JAQUELINE ARANTES BERNARDES ALVES, TIAGO ANDRE BARBOSA DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÍBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO 1. A defesa de Tiago André Barbosa de Souza desistiu do recurso, conforme petição de ID no 76510444 do Núcleo de Prática Jurídica do CEUB. 2. A corré, Jaqueline Arantes Barbosa Alves, após ser intimada do teor da sentença manifestou desejo em recorrer (ID no 76025056). Contudo, os autos não foram remetidos para a Defensoria Pública, órgão que atuou na defesa dela durante o processo. 3. Intime-se a Defensoria Pública do DF para apresentar as razões recursais. 4. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. 6. Por fim, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO